Tribunal: TJES
Processo: 5006004-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006004-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO PIOL CAPUCHO

AGRAVADO: RENATO SOARES BRUNETI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA SEGURADORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À LITISDENUNCIADA. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA APÓLICE. ART. 924, II, DO CPC. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RISCO HIPOTÉTICO DE TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU NULIDADE. SÚMULA 537 DO STJ. RESPONSABILIDADE LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE DANO OU DESPROPORCIONALIDADE NA EXECUÇÃO REMANESCENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rodrigo Piol Capucho contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença que reconheceu a extinção da execução em relação à seguradora litisdenunciada HDI Seguros S/A, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob alegação de quitação integral da obrigação securitária, sem delimitação formal da parte efetivamente quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução em relação à seguradora HDI Seguros S/A está adequadamente fundamentada na prova pericial que atesta a quitação integral da obrigação securitária nos limites da apólice; (ii) estabelecer se a ausência de delimitação aritmética da obrigação remanescente compromete a segurança jurídica dos devedores solidários remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra respaldo em elementos técnicos constantes nos autos, especialmente no laudo pericial contábil e nos esclarecimentos prestados pelo perito judicial, que identificam a quitação integral da obrigação securitária.

4. O perito designado na fase de liquidação de sentença individualizou os valores devidos e pagos pela seguradora, observando os limites da apólice, com base nos parâmetros fixados pela sentença e acórdão exequendos.

5. Nos esclarecimentos prestados nos autos, o perito foi categórico ao afirmar que não há valores adicionais de responsabilidade da seguradora além dos já quitados, reconhecendo o exaurimento da cobertura contratual vigente à época do sinistro.

6. A responsabilidade da seguradora ficou limitada aos danos emergentes materiais, nos termos do contrato, sem inclusão de valores excedentes, conforme demonstrado no laudo técnico.

7. A insegurança jurídica alegada pelo agravante não se sustenta, pois eventual obrigação remanescente dos demais coobrigados será apurada mediante nova perícia, já determinada na origem, respeitado o valor já quitado pela seguradora.

8. A prova pericial foi elaborada com base em documentos objetivos e pagamentos efetivamente realizados, não tendo sido tecnicamente impugnada pelas partes, o que reforça a presunção de sua veracidade e confiabilidade.

9. A ausência de delimitação numérica do valor remanescente não impede a extinção da execução em relação à seguradora, pois a responsabilidade solidária está limitada ao valor da apólice, conforme previsto na Súmula 537 do STJ.

10. O agravante não apresenta impugnação específica aos valores discutidos, tampouco demonstra erro material na base de cálculo da execução, sustentando apenas hipótese genérica de prejuízo.

11. Eventual pagamento superior ao valor devido poderá ser objeto de sub-rogação entre coobrigados, nos termos do art. 349 do CC, preservando-se o equilíbrio na execução da obrigação.

12. A fundamentação da decisão recorrida é suficiente para reconhecer a quitação da obrigação securitária e determinar a extinção da execução quanto à seguradora, nos termos do art. 924, II, do CPC.

13. A condenação solidária quanto aos honorários advocatícios deve observar os limites da obrigação de cada coobrigado, sendo possível posterior reequilíbrio entre as partes pela via da sub-rogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução em relação à seguradora é válida quando comprovado, por perícia contábil não impugnada, o adimplemento integral da obrigação dentro dos limites da apólice.

2. A ausência de delimitação aritmética da obrigação remanescente não impede a exclusão da seguradora do polo passivo, desde que a cobertura securitária esteja integralmente quitada.

3. A sub-rogação legal entre coobrigados garante o reequilíbrio da obrigação nos casos de pagamento superior à cota de responsabilidade por qualquer dos devedores solidários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CC, art. 349.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; TJES, ApCív nº 0004889-66.2014.8.08.0047, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 24.10.2023; TJES, AgInt nº 5008912-96.2023.8.08.0000, rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006004-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO PIOL CAPUCHO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO PANETO - ES9999-A
AGRAVADO: RENATO SOARES BRUNETI
Advogado do(a) AGRAVADO: DAYVID CUZZUOL PEREIRA - ES11172-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, a questão central do recurso de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Piol Capucho reside na inconformidade com a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a extinção da execução em relação à seguradora litisdenunciada HDI Seguros S/A, sem delimitação formal da parcela da obrigação efetivamente quitada.

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não
encontrei
motivos para
rever
o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
. Explico.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal refere-se à insurgência do agravante contra a decisão judicial que reconheceu a quitação integral da obrigação assumida pela HDI Seguros S/A, com base no art. 924, II, do CPC, determinando, em consequência, a extinção da execução quanto à referida litisdenunciada.

A irresignação do recorrente funda-se na alegação de que a decisão impugnada não teria delimitado de forma expressa a parte da obrigação satisfeita pela seguradora, fato que ensejaria risco de transferência indevida da integralidade do débito aos coobrigados remanescentes.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão recorrida encontra respaldo em elementos objetivos dos autos, especialmente no laudo pericial contábil e nos esclarecimentos prestados pelo perito do juízo.

O perito judicial, designado para atuar na fase de liquidação da sentença, após ampla análise documental, metodologicamente balizada nas normas brasileiras de contabilidade e nos comandos exarados na sentença e no acórdão exequendos, delimitou com precisão os valores devidos pela seguradora, atualizando os parâmetros da cobertura da apólice e individualizando os montantes quitados.

Nos esclarecimentos prestados pertinentes
no Id 54766674
(origem)
, o perito foi enfático ao afirmar que não foram identificados valores adicionais de responsabilidade da seguradora além daqueles já previamente pagos e reconhecidos no laudo técnico. Mais que isso, informou que os valores efetivamente depositados pela HDI Seguros S/A esgotaram a cobertura contratual vigente à época do sinistro, ajustando-se integralmente aos limites estabelecidos pela sentença de mérito e ratificados pelo acórdão de apelação.

Restou igualmente evidenciado que a responsabilidade da seguradora circunscrevia-se aos danos emergentes materiais apurados até o limite contratual, tendo o perito expressamente excluído qualquer quantia excedente de sua conta técnica.

Portanto, a ideia de que haja alguma insegurança jurídica aos devedores remanescentes em relação a incerteza dos valores a serem quitados deve ser afastada, notadamente porque a apuração dos valores serão complementados conforme nova perícia já determinada, os quais serão oportunamente abatidos do valor já quitado pela seguradora no teto da apólice.

É de se destacar que o próprio perito registrou que a apuração dos valores foi feita com base em dados objetivos, inclusive os comprovantes de pagamento apresentados nos autos. Ao mesmo tempo, consignou que quaisquer valores eventualmente discutíveis, especialmente em relação aos demais devedores, dependeriam de expressa determinação judicial para nova apuração.

Tal assertiva demonstra, de forma inequívoca, que a atuação técnica se deu dentro dos limites da cobertura securitária e conforme os comandos judiciais anteriormente fixados.

Nessa linha, impõe-se reconhecer que a decisão agravada encontra-se fundamentada não apenas no adimplemento da obrigação securitária, mas também no rigor técnico da prova pericial, que, ao delimitar os valores pagos e atualizar a obrigação até sua integral quitação, conferiu segurança jurídica suficiente à extinção da execução, nos moldes do art. 924, II, do CPC.

O reconhecimento da quitação se deu em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 537), a qual reconhece a responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice, mas não impõe à mesma qualquer obrigação superior à contratualmente pactuada.

Quanto à alegada ausência de delimitação aritmética da obrigação remanescente, observa-se que, uma vez identificado e quitado o montante exato da responsabilidade da seguradora —
com
base na prova
pericial
—, a sua exclusão do polo passivo não acarreta, por si só, desequilíbrio na relação jurídica processual.

A
demais, verifica-se que o recorrente sequer traz ou estabelece a sua visão acerca do correto valor remanescente. Ao contrário, deixa de impugnar especificamente a
base
d
o título executivo e
d
a parcela ainda não satisfeita,
cujo
risco de
desproporcionalidade nas obrigações impostas no
decisum

aos
devedores
solidários

é meramente hipotétic
a, sobretudo porque prevalece a
documentação contábil
e as decisões anteriores que ampararam a perícia então realizada,
além de
permit
ir
a
sua
perfectibilização
da prova com a complementação do laudo, já determinada na orige
m.

Portanto
, ausente qualquer nulidade ou omissão na decisão recorrida, e tendo em vista o exaurimento da obrigação securitária, devidamente demonstrado nos autos por meio de prova pericial robusta e não contestada tecnicamente pelas partes, não há razão para acolhimento da pretensão recursal.

Nesse sentido,
colaciono julgados desta Corte
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO DIRETA - SUMULA Nº. 537, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA APÓLICE PELA SENTENÇA - VERBAS SUCUMBENCIAIS – PROPORCIONALIDADE COM A OBRIGAÇÃO – PENSÃO MENSAL – PARCELA ÚNICA – ART. 950, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº. 537, em ação de reparação de danos movida em face de segurado, a empresa seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com aquele (segurado) a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na respectiva apólice. 2. O valor da indenização securitária deve se restringir aos limites da cobertura expressamente prevista na apólice de seguros. 3. A verba honorária sucumbencial imposta à empresa seguradora deve guardar proporção com os limites da obrigação imposta na sentença. 4. O parágrafo único, do art. 950, do Código Civil, que prevê a possibilidade de pagamento em parcela única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Data: 24/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0004889-66.2014.8.08.0047. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Acidente de Trânsito.

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SEGURADORA E SEGURADO - RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO SOLIDÁRIO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – SEGURADORA LIMITADA AOS VALORES ESPECIFICADOS EM CONTRATO - PARCIAL PROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1. Não assiste razão ao agravante quando afirma que sua obrigação contratual consiste somente em indenizar diretamente terceiros ou reembolsar o segurado caso a responsabilidade civil deste venha a ser reconhecida em sentença. 2. Na hipótese, parcela do pedido meritório foi antecipada, havendo, portanto, pronunciamento judicial (ainda que provisório) que concluiu pela probabilidade do direito do autor, assegurando-lhe, desde já, uma parte do provimento ao final requerido. 3. Ainda que demandadas a seguradora e o segurado conjuntamente, aplica-se ao caso a Súmula nº 537 do STJ: “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. 4. Como a cobertura contratada pelo segurado assegura a indenização direta de terceiro ou o reembolso das quantias que ele for obrigado a pagar quando acionado judicialmente, respeitando o limite máximo da garantia fixada na apólice/endosso, vislumbra-se ser o caso de conferir parcialmente a tutela, apenas para o fim de delimitar que a responsabilidade da agravante pelo custeio do tratamento médico do agravado, embora solidária com o segurado, fica limitado aos valores efetivamente contratados e previstos na apólice para este fim. 5. Recurso a que se dá parcial provimento. Data: 07/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5008912-96.2023.8.08.0000. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.Assunto: Acidente de Trânsito.

Por fim, também não encontro relevância da fundamentação quanto a alegação de distribuição proporcional da sucumbência, uma vez que o título exequendo é claro ao estabelecer a condenação solidária dos devedores principais e da seguradora ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Assim, qualquer pagamento a mais pago por qualquer um dos devedores, este se sub-rogará nos direitos do credor, podendo reaver a quantia que pagou a mais, senão vejamos:

Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, verifica-se que o presente agravo de instrumento tramita
isento de custas
, uma vez que o recorrente é
beneficiário da gratuidade da justiça
, conforme Resolução n. 31/2025. Assim, após o trânsito em julgado, proceda a remessa dos autos ao arquivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)